Tribunal: TJDFT
Processo: 0714663-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) 0714663-77.2019.8.07.0000 RECORRENTE: WELLINGTON GUIMARAES, SOCIEDADE EDUCACIONAL RIO VERDE S C LTDA, FACULDADE EVANGELICA DE TAGUATINGA LTDA - ME, ESCOLA EVANGELICA DE BRASILIA - ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO LTDA - ME, FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA RECORRIDO: DENISE MARIA PINTO FERNANDES DESPACHO Ante o esclarecido pelo Sr. Diretor de Secretaria da Turma, encaminhem-se os autos à egrégia Presidência da Corte, com as homenagens de estilo. Brasília, 4 de março de 2021 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR